Tribunal: TJBA
Processo: 0500861-81.2015.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500861-81.2015.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO, ELOI CONTINI, IGOR AMADO VELOSO, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, LAILA MAISA BACELAR MERCES, VANESSA RIBEIRO DOS PASSOS

APELADO: BARRETO LOGISTICA LTDA - ME

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. MÉRITO. ARRENDAMENTO MERCANTIL (
LEASING
). AÇÃO REVISIONAL N. 0549966-66.2014.8.05.0001 JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. MATÉRIA PREJUDICIAL RESOLVIDA. POSSE DO BEM GARANTIDA AO ARRENDATÁRIO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO (AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0010611-75.2015.8.05.0000). AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA ELIDIDA PARA FINS POSSESSÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500861-81.2015.8.05.0229, em que figuram como apelante BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL e como apelado BARRETO LOGISTICA LTDA - ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator